Tribunal: CARF
Processo: 10880.729326/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.729326/2012-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.603 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2019
Recorrente
ROSA MARIA DE ALMEIDA LYRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e
pode ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SOBRE
O
VALOR
CORRESPONDENTE À MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os tributos efetivamente
pagos pela empresa, relativos aos rendimentos reclassificados, sejam compensados com o valor
originário apurado no Auto de Infração.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.729326/2012-50
Fl. 2567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 179/188), referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercícios 2008 e 2009, decorrente de omissão de rendimentos na alienação de bens e
direitos, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 1153/1196.
No caso em apreço, tem-se Recurso Especial interposto pela Contribuinte em face
do Acórdão no 2301-004.530, de 13/2/2016 (fls. 2004/2023), integrado pelo Acórdão de
Embargos no 2301-005.109, de 9/8/2017.
O Acórdão no 2301-004.530, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009
IRPF. GANHO DE CAPITAL. MEAÇÃO. DISSOLUÇÃO NA SOCIEDADE
CONJUGAL.
A meação não representa ganho de capital em relação a um dos cônjuges,
especialmente, quando não resta comprovado que este tenha auferido qualquer ganho.
No caso concreto renúncia do usufruto das ações da empresa, a qual possui um capital
social de R$36.000.000,00, e a liberalidade de um dos cônjuges em doar determinados
bens móveis e imóveis, não gera ganho de capital.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
No que diz respeito à venda de dois imóveis por meio de empresa da qual impugnante é
sócia, não há impedimento legal para que ela organize o seu patrimônio da forma que
melhor lhe convier, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos em lei.
A holding familiar tem por finalidade a proteção do patrimônio não se prestando como
empresa de "passagem" ou 'Veículo" constituindo prova da artificialidade para reduzir
imposto referente ao ganho de capital devido pela pessoa física.
Demonstrado que os atos negociais praticados ocorreram em sentido contrário ao
contido na norma jurídica, com o intuito de se eximir ou reduzir da incidência do
tributo, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% diante da constatação da conduta
fraudulenta da Contribuinte, com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência
do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante do tributo devido, utilizando-se de
interposta pessoa jurídica.
Fl. 2568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

PAGAMENTO
EFETUADO
POR
TERCEIRO
PESSOA
JURÍDICA.
APROPRIAÇÃO INADMISSÍVEL.
Os pagamentos feitos por terceiros, e em nome destes, não são eficazes para extinguir a
obrigação tributária da Contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para cancelar a infração referente ao ganho de capital atinente à 1a
infração (meação), e manter a 2a infração. Pelo voto de qualidade, restou mantida a
multa qualificada bem como a impossibilidade compensação dos tributos recolhidos
pela pessoa jurídica. Ausente, justificadamente, o conselheiro Amílcar Barca Teixeira
Júnior. Fez sustentação oral o Dr. Guilherme de Macedo Soares, OAB/DF: 35.220.
Convém reproduzir ainda a ementa o Acórdão de Embargos no 2301-005.109, na
parte em complementou a decisão originária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
[...]
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do mês subsequente ao do vencimento.
Abaixo, o registro da decisão relativa aos embargos de declaração:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer e acolher os
embargos para, colmatando a omissão, considerar incidente os juros sobre a multa.
Vencidos o relator e os conselheiros Fábio Piovesan Bozza e Wesley Rocha. Redigirá o
voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
8/4/2016 (fl. 2024), sendo que, em 17/5/2016 (fl. 2037), foi interposto o Recurso Especial de fls.
2025/2036, o qual teve seu seguimento negado por força do despacho de fls. 2039/2043.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário em 27/09/2016 (fl. 2053) a
Contribuinte, em 30/09/2016 (fl. 2074), atravessou os embargos de fls. 2055/2067.
Os embargos foram admitidos, sendo o Sujeito Passivo intimado da decisão a eles
relativa em 22/11/2017.
Ato contínuo, a Contribuinte apresentou, em 6/12/2017, o Recurso Especial de fls.
2113/2137, no intuito de discutir as seguintes matérias:
a) Desconsideração de negócio jurídico;
b) Qualificação da multa de ofício;
Fl. 2569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

c) Compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica; e
d) Taxa Selic sobre multa de ofício.
Conforme despacho de fls. 2500/2519, datado 1o/6/208, confirmado pelo
despacho de 15/8/2018, ao Recurso Especial foi dado parcial seguimento, exclusivamente quanto
às matérias “Compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica”; e “Taxa Selic sobre
multa de ofício”.
Em relação às matérias para as quais se deu seguimento ao apelo recursal foram
acostados, à guisa de paradigmas, os acórdãos abaixo indicados, cujas ementas, na parte que
interessa ao deslinde da controvérsia, reproduz-se a seguir:
Compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica
Primeiro Paradigma - Acórdão n° 2202-004.008:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
[...]
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
Segundo paradigma - Acórdão n° 2402-005.703:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
[...]
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
[...]
Taxa Selic sobre multa de ofício
Primeiro paradigma - Acórdão n° 3402-002.799:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 2570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

[...]
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento legal
expresso.
Recurso voluntário provido em parte.
Segundo paradigma - Acórdão n° 3401-003.176:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
[...]
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NÃO CABIMENTO.
É incabível a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de oficio, por ausência de previsão
legal (artigo 61 da Lei n° 9.430/1996), não possuindo a multa de oficio caráter
indenizatório, o que afasta a sua majoração, em função do tempo de atraso, com juros
compensatórios da mora.
Recurso voluntário provido em parte.
Aduz a Recorrente que o Colegiado a quo indeferiu o pedido de abatimento dos
valores recolhidos à título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a serem descontados do imposto
apurado pelo Fisco na autuação. Contudo, essa interpretação seria conflitante com o
entendimento que tem prevalecido no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, consoante jurisprudência que colaciona, que tem como fundo fático situação idêntica à
retratada na decisão desafiada, ou seja, a possibilidade de abatimento dos tributos recolhidos por
pessoa jurídica na apuração do crédito tributário exigido na pessoa física.
Infere que ao contrário do entendimento exarado no acórdão recorrido, os
paradigmas decidiram acertadamente pela possibilidade de compensação dos tributos pagos pela
pessoa jurídica com fundamento no princípio da razoabilidade e da moralidade administrativa. A
patente divergência jurisprudencial, defende, deve ser corrigida a fim de possibilitar a
compensação dos tributos já recolhidos pela pessoa jurídica, Parque do Palmar.
A respeito da aplicação de juros de mora (correspondente à taxa SELIC) sobre
multa de ofício, de acordo com o relato contido na peça recursal:
Diferentemente da multa de mora, que tem natureza indenizatória, a penalidade de
ofício visa punir a inadimplência fiscal. Já a Multa de Mora tem o intuito de ressarcir o
erário público pelo desfalque, gerado pelo contribuinte, nas receitas do Estado. Em
virtude disso, já se torna impróprio e contraditório alegar qualquer tipo de correção
monetária – instrumento para corrigir a valor presente um valor passado – sobre um
valor que não visa indenizar qualquer direito mitigado.
Assim, prossegue, não tendo o legislador estabelecido expressamente que a multa
de ofício deve ser aplicada juros moratório, não caberia ao CARF agir como legislador positivo.
Contudo, ainda que se pudesse desconsiderar a proibição de o julgador se personificar de
Fl. 2571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

legislador por meio do decisum, a própria natureza da multa de ofício não permitiria a
atualização monetária, uma vez que ela não carrega natureza indenizatória.
Requer o Sujeito Passivo que seja o apelo conhecido e provido, para que reste
reformada a decisão fustigada e cancelado o lançamento.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do
recurso especial quanto à matéria “taxa Selic sobre multa de ofício”, em razão da edição da
Súmula CARF no 108, e tendo em vista que o § 3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, estabelece não caber recurso especial de
decisão que adote entendimento pacificado, mediante súmula editada no âmbito da segunda
instância administrativa.
Sobre o mérito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN sustenta que,
quanto à matéria “compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica”, a pretensão da recorrente
não merece prosperar porque não há previsão legal para converter o presente processo
administrativo, no qual se discute a legalidade do lançamento realizado, em procedimento
específico de compensação.
Nos termos das Contrarrazões, a compensação de tributos federais foi
regulamentada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996 e, nos termos da lei regulamentadora, é
indispensável a apresentação das respectivas PERD/COMP, para que o pleito compensatório seja
objeto de análise em procedimento específico.
De acordo com a PGFN, para que fosse possível a compensação, seria necessário
existir previsão legal expressa nesse sentido, o que não é o caso.
Argumenta ainda que, “após o encerramento do presente processo administrativo,
havendo crédito a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre o ganho de capital a ser
restituído ou compensado, caberá à PJ instaurar o pertinente procedimento de compensação,
via declaração de compensação a ser entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996”.
No que se refere à incidência de juros de mora (taxa Selic) sobre multa de ofício,
protesta pela aplicação da Súmula CARF no 108.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários ao seu conhecimento.
Fl. 2572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

De início, convém repisar que as matérias devolvidas à apreciação deste
Colegiado restringem-se a “Compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica” e “Taxa Selic
sobre multa de ofício.
Sobre a primeira matéria, compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica, a
Fazenda Nacional não apresenta qualquer óbice a respeito do conhecimento. Assim,
considerando-se que a Recorrente logrou comprovar que, diante de quadros fáticos semelhantes e
do mesmo arcabouço jurídico-normativo foram adotados entendimentos diversos, entendo
correto a constatação expressa no despacho de admissibilidade que deu seguimento ao apelo
nessa parte, devendo o Recurso Especial ser conhecido relativamente a esse tema.
No que tange à argumentação da Fazenda Nacional a respeito da Súmula CARF no
108, que constituiria obstáculo ao conhecimento da matéria “taxa Selic sobre multa de ofício”, o
§ 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF dispõe:
Art. 67. [...]
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (Grifou-se)
A respeito dessa questão, o entendimento pacificado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF é de que, em se tratando de matéria cuja jurisprudência tenha sido
consolidada por meio de súmula, a data da realização do exame de admissibilidade é que
determinará o conhecimento ou não do recurso especial.
Nesse sentido, caso o exame tenha sido realizado antes da edição da súmula, e
uma vez atendidos os demais pressuposto necessários ao seguimento do apelo recursal, o
entendimento que tem sido adotado unanimemente pelos conselheiros é pelo seu conhecimento,
com a aplicação súmula quando da análise de mérito. Caso contrário, se o exame de
admissibilidade for posterior à edição da súmula e, por um lapso, o presidente de câmara tenha
entendido pelo seu seguimento, o juízo formado na CSRF é pelo não conhecimento do recurso.
No caso concreto, o exame de admissibilidade é datado de 1o/06/2018 e a Súmula
CARF no 108 foi publicada no Diário Oficial da União em 3/9/2018. Portanto, conheço do
Recurso Especial quanto à matéria em exame.
Mérito
Compensação, na pessoa física, de tributos pagos pela pessoa jurídica
A questão em julgamento é a possibilidade de aproveitamento, no cálculo de
créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de reclassificação/desclassificação
de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.
Restou decidido no acórdão recorrido que, em razão da simulação perpetrada pela
pessoa física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa jurídica são
devidos, de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte.
Fl. 2573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos
por pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos de
tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido desclassificada em face da
caracterização de simulação na operação objeto do lançamento e reclassificada como receita da
pessoa física.
Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de 09 de maio de 2012:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do
tributo cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao
auto de infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste
voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos
já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir
o imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
curso deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas
vezes pelo mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se
considere impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato
gerador. (Grifou-se.)
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nessa parte.
Juros moratórios sobre o valor da multa de ofício
Com relação à incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, de se
esclarecer que trata-se de exigência decorrente de disposição legal expressa, sendo vedado seu
afastamento por decisão administrativa. Além disso, a questão encontra-se pacificada no âmbito
deste Conselho, tendo sido inclusive editada a respeito do tema a Súmula CARF no 108, com
efeito vinculante por força da Portaria ME no 129, de 01/04/2019, o que torna obrigatória sua
observância pelos julgadores de 2a instância administrativas e por todos os órgãos da
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, e filiando-me ao entendimento revelado nos acórdãos que serviram
como precedentes para a elaboração da Súmula, não vejo como conferir razão aos argumentos
trazidos na peça recursal.
Fl. 2574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.729326/2012-50

Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento quanto a matéria “compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica”,
para que seja efetivada a compensação dos tributos efetivamente pagos pela empresa, relativos
aos rendimentos reclassificados, com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da aplicação
da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2575
DF CARF MF
Documento nato-digital